Tribunal: STF
Processo: HC 90627
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. Processo Penal. Sentença que concede ao
   paciente o direito de apelar em liberdade e condiciona a
   expedição do mandado de prisão ao trânsito em julgado da decisão.
   Decisão impugnada apenas pela defesa. Princípio da vedação da
   reformatio in pejus. Constrangimento ilegal existente.
Não tendo
   havido interposição de recurso pela acusação contra a sentença, a
   ordem favorável ao paciente não poderia ter sido alterada pelo
   Tribunal de Justiça, sob pena de contrariedade ao disposto no
   art. 617 do Código de Processo Penal, que abriga o princípio da
   proibição da reformatio in pejus.
Habeas corpus deferido.